Tribunal: TJDFT
Processo: 0710074-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
D E C I S Ã O Diante do conteúdo do ofício e da requisição retificadora ID 16747019/16747020, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de alterar a parte credora e a natureza do crédito de comum para alimentar. Cadastre a Secretaria da COORPRE o credor ROLIM, VIOTTI &amp; LEITE CAMPOS ADVOGADOS (CNPJ 71.258.032/0001-30) no polo ativo do presente precatório. Tendo em vista que a retificação acima alterou o valor inscrito no presente precatório, promova a Secretaria da Coorpre a retificação do valor do precatório em epígrafe no Processo Judicial Eletrônico (PJe), fazendo constar o valor global de R$20.589,92. Dê-se vistas dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca da presente retificação. Retornados os autos sem impugnação, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. Publique-se. Brasília, 16 de junho de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto